Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729242-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE BORGES DE SOUZA IMPETRANTE: CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA em favor de PAULO HENRIQUE BORGES DE SOUZA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso preventivamente em 15/8/2022 para garantia da ordem pública para fins de resguardar o meio social, acusado da prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I a IV, do Código Penal. Sustenta que não há fundamento para manter a segregação cautelar do paciente, salientando que, muito embora não seja primário, se encontra em regime aberto desde 14/3/2018 e de lá para cá não se envolveu em nenhum ato criminoso, o que descarta a informação errônea dada pelo delegado de polícia no sentido de que o paciente responde a doze inquéritos policiais pelos crimes de porte de arma, tentativa de furto qualificado, furto qualificado, corrupção de menores, injúria e ameaça em situação de violência doméstica, adulteração de veículo automotor e receptação, bem como a alegação de que o paciente há mais de 15 anos vem lesando o patrimônio de diversos moradores do Distrito Federal. Argumenta que os inquéritos apontados não mais existem; ou seja, foram resolvidos, reforçando o argumento de que, desde que saiu da prisão em 2017, o paciente não se envolve em crime. Pondera que não cabe dizer que o paciente é costumeiro e comete crimes com habitualidade, pois sequer sua FAP foi juntada. E, pelo contrário, o acusado tem residência fixa e trabalha, não havendo qualquer risco caso seja solto para responder em liberdade o processo. Discorre sobre a excepcionalidade da segregação cautelar, mencionando doutrina e jurisprudência sobre o tema, ressaltando, ainda, o quão é vago e intangível o conceito de ordem pública, em violação ao princípio da legalidade, permitindo arbitrariedades por parte dos juízes. Ressalta que, em caso de condenação, o paciente cumprirá pena em regime mais brando ao que ora se encontra, não podendo o clamor da sociedade ficar acima das leis e dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inocência. Registra ainda que o paciente é pai de duas crianças menores de 12 anos de idade e sua esposa está acometida de doença grave (neoplasia intraepitelial cervical escamosa de alto grau) e será operada a qualquer momento, o que deixará os filhos desassistidos. Requer, ao final, a concessão da ordem para assegurar ao paciente a liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura ou a fixação de outras medidas cautelares diversas à prisão, tal como o monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual foi requerida pela autoridade policial nos autos do Processo n. 0713681-95.2022.8.07.0020, no curso da investigação para apurar a prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas, em condomínio residencial localizado em Vicente Pires/DF. 1. Dos requisitos da prisão preventiva - Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se bem delineados nos autos de origem, tendo, inclusive, o paciente confessado a prática delitiva perante a autoridade policial (ID 134853114 dos autos de origem). O periculum libertatis, por sua vez, ressai da vasta Folha de Antecedentes Penais do acusado, juntada no ID 134853116 do Processo n. 0713423-85.2022.8.07.0020 (autos de origem), a qual demonstra diversas passagens anteriores por crimes da mesma espécie dentre outros. Ao contrário do que alega a defesa, há prova nos autos de que o paciente é detentor de folha penal que revela péssimos antecedentes. Nesse cenário, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além de invocar os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, apontou, de forma clara e objetiva, em que se pauta a necessidade de resguardar a ordem pública, salientando o número de infrações praticadas pelo acusado, a indicar que faz do crime um meio de vida. Confira-se: “(...) Em um Estado Democrático de Direito, a prisão cautelar deve ser sempre encarada como medida de exceção, na medida em que a regra é a liberdade do indivíduo até o trânsito em julgado da condenação. Assim, para a decretação da prisão preventiva deve haver a concreta indicação de uma das situações indicadas na legislação processual, notadamente artigos 312 e 313 do CPP. Analisando detidamente o caso em apreço, tenho para mim que a excepcionalidade se faz presente e que a prisão se faz necessária. Consta dos autos os arquivos de mídia onde mostra o veículo entrando no condomínio, além do depoimento de Joelli, que salientou que o representado Paulo Henrique que havia pego o carro emprestado no dia anterior (ID 132925235 a ID 132924484). Por oportuno, a conduta delituosa, em tese, atribuída ao investigado é punida com pena máxima superior a quatro anos, além do que, insere-se dentre aquelas que causam maior temor à sociedade, ocasionando grande repercussão pela gravidade dos fatos, constituindo mesmo uma das atividades delitivas que aterrorizam o meio social. Em razão do número de infrações a que responde o representado, muitas das quais correspondentes ao mesmo delito ora investigado, verifica-se que a manutenção de Paulo Henrique em liberdade coloca em risco a ordem pública, pela reiteração delitiva. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o acusado faz da prática de delitos patrimoniais seu estilo de vida. Destarte, não há dúvidas da necessidade da segregação cautelar, que se mostra adequada, necessária e também proporcional, diante da gravidade em concreto dos fatos, além de se revelar como a única providência capaz de frear a senda delitiva.(...)" E ao indeferir o pedido de revogação da prisão, ressaltou o juízo que permanecem hígidos os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva do paciente, sobretudo porque não demonstrada a imprescindibilidade de sua presença no cuidado com os filhos pequenos ou que seja o único responsável por elas (ID 135275757 dos autos de origem). As peças que instruem este habeas corpus não elucidam a tese da defesa, não havendo prova das alegações feitas, tampouco de que o paciente tem ocupação lícita. Ademais, os laudos médicos da esposa do paciente e o encaminhamento dessa para cirurgia são datados do primeiro semestre deste ano, a indicar que possivelmente já tenha sido realizada. Desse modo, não verifico constrangimento ilegal neste tópico. 2. Da prisão cautelar e o regime prisional - Com efeito, o regime prisional cominado em lei em caso de condenação do paciente não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Amparado a tese, já decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem quanto às condições de saúde do preso e ao tratamento médico no próprio estabelecimento prisional não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 2. Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 750.014/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) Do mesmo modo, “não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC n. 160.480/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Não se infere, portanto, nenhum descompasso na segregação cautelar do paciente. 3. Da presunção de inocência De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.” (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do contrário, não haveria na legislação infraconstitucional a previsão de segregação cautelar a nenhum acusado; todos responderiam em liberdade. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 18:08:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator